Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713978-79.2024.8.07.0005 RECORRENTES: LARISSA VITORIA LIMA DO NASCIMENTO, ROBERTH WEIQUEN PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADO. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que os condenou por roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP), à pena de 5 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão (Larissa) e 6 anos, 11 meses e 10 dias (Roberth), ambos em regime semiaberto, com base em exasperação da pena-base por valoração negativa das circunstâncias judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal se deu de forma proporcional e devidamente fundamentada; (ii) definir se é cabível a adoção da fração de 1/6 como critério obrigatório e mais benéfico ao réu na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador possui discricionariedade para fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, desde que fundamente adequadamente sua decisão, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 4. A jurisprudência consolidada admite como razoáveis os critérios de fração de 1/6 sobre a pena mínima legal ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, sem que isso configure direito subjetivo do réu à adoção do menor patamar. 5. A pena-base foi fixada em 6 anos e 3 meses para ambos os réus, com exasperação de 9 meses para cada circunstância judicial negativa (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), observando-se a fração de 1/8, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJDFT. 6. Na segunda fase, a fração adotada para atenuantes superou o patamar de 1/6, razão pela qual foi revista para beneficiar a ré LARISSA, resultando em redução da pena intermediária. 7. Na terceira fase, manteve-se a aplicação da fração de 1/3 pela majorante do emprego de arma branca, resultando na pena definitiva de 5 anos, 6 meses e 20 dias para a ré. 8. O regime semiaberto foi mantido, sendo inaplicáveis as substituições da pena ou suspensão condicional, em razão do uso de grave ameaça com arma branca. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O magistrado pode fixar a pena-base acima do mínimo legal com base na valoração negativa de circunstâncias judiciais, desde que fundamente adequadamente sua decisão. A adoção das frações de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo legal para exasperação da pena não é obrigatória, cabendo ao julgador definir a fração mais adequada ao caso concreto. A exasperação da pena-base em fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável é legítima, desde que guarde proporcionalidade e esteja devidamente motivada. Os recorrentes apontam violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a readequação da pena imposta, considerando que a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa exige fundamentação adequada e específica, que demonstre de forma concreta ter a conduta do agente extrapolado a gravidade ordinária já contemplada pela própria natureza da circunstância valorada. Alega, contudo, que tal motivação não foi apresentada, o que compromete a validade da exasperação aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu ROBERTH WEIQUEN PEREIRA LIMA se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003